Tribunal: TJPA
Processo: 0000026-25.2017.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000026-25.2017.8.14.0070

APELANTE: MARIA DE JESUS PINHEIRO DE MIRANDA, JOSE RODRIGO FARIAS PINHEIRO, LEANDRO PANTOJA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. ABSOLVIÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ISOLADAS NOS AUTOS E RECONHECIMENTO DOS APELANTES QUE NÃO SEGUIU O RITO DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA QUE DEMONSTRARAM O ENVOLVIMENTO DOS RECORRENTES NO COMETIMENTO DO DELITO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE. DESCABIMENTO. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO COLENDO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A sentença condenatória não está fundamentada unicamente no reconhecimento dos recorrentes pela vítima nem as declarações desta se encontram isoladas nos autos, mas também nas declarações dos policiais militares que os prenderam e no auto de apreensão da
res furtiva
, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição.

2.

O pedido de incidência da atenuante da menoridade, requerido pelo apelante
LEANDRO PANTOJA MACHADO
é improcedente porque a pena base foi imposta no mínimo legal, incidindo o óbice da Súmula nº 231 do Colendo STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida em sede de repercussão geral pelo STF.

3.

Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar

provimento aos recursos , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ RODRIGO FARIAS PINHEIRO, MARIA DE JESUS PINHEIRO MIRANDA e LEANDRO PANTOJA MACHADO
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

JOSÉ RODRIGO FARIAS PINHEIRO
e
MARIA DE JESUS PINHEIRO MIRANDA
afirmam que as palavras da vítima estão isoladas nos autos e que o reconhecimento não seguiu o rito do art. 226 do CPP.

Por isso, pedem o provimento do apelo para serem absolvidos.

Por sua vez, o recorrente
LEANDRO PANTOJA MACHADO
também aduz que que as palavras da vítima estão isoladas nos autos e que o reconhecimento não seguiu o rito do art. 226 do CPP.

Alega ainda que atenuante do art. 65, inc. I do CP não incidiu no cálculo das suas penas.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À

revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 05/12/2016, na Cidade de Abaetetuba, os apelantes transitavam pela via pública em uma motocicleta quando abordaram a vítima Adilson Santos Sena de Carvalho e, mediante ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraíram o seu telefone celular e a quantia de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais). Porém, foram perseguidos por uma guarnição da Polícia Militar que os prenderam, ainda na posse da
res furtiva
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS TRÊS APELANTES

Os três recorrentes pretendem a absolvição com dois fundamentos em comum, quais sejam, a declarações isoladas das vítimas e a desobediência do rito do reconhecimento, previsto no art. 226, inc. II, do CPP, motivo pelo qual, como medida de economia e celeridade processuais, enfrento em conjunto.

Com efeito, a vítima, quando ouvida em juízo (doc. id nº 13241779) não teve dúvidas em apontar o envolvimento dos três recorrentes no crime. Porém, este não foi o único elemento de prova utilizado pelo juízo a quo para formar seu convencimento, uma vez que também se utilizou das declarações, colhidas na instrução processual, dos senhores Marcos da Costa Negrão (doc. id nº 13241780) e Hugo dos Santos de Sena (doc. id nº 1324781), policiais militares que prenderam os apelantes e encontraram em seu poder a
res furtiva
.

Portanto, a sentença condenatória não está fundamentada unicamente no reconhecimento dos recorrentes pela vítima nem as declarações desta se encontram isoladas nos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição.

Ademais, o pedido de incidência da atenuante da menoridade, requerido pelo apelante
LEANDRO PANTOJA MACHADO
é improcedente porque a pena base foi imposta no mínimo legal, incidindo o óbice da Súmula nº 231 do Colendo STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida em sede de repercussão geral pelo STF.

Ante o exposto, conheço dos recursos e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/09/2023